Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-56.2023.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007826-56.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAIARA GALVAO BERLANDA - CPF: 028.005.401-76 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), RENATO DE SOUZA - CPF: 037.889.341-66 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

In
casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas dos danos morais pleiteados. Mero descumprimento contratual que não enseja indenização moral.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto
por
NAIARA GALVAO BERLANDA
e RENATO DE SOUZA,
visando
a
condenação

por

dano
moral.

Contrarrazões
não
apresentada
s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Anote-se que o cerne recursal é limitado a alegação de ocorrência de danos morais no caso analisado.

Constata-se que a recorrente deixou de comprovar a presença de danos morais no caso discutido, e que os fatos apresentados apenas demonstram a ocorrência de descumprimento contratual, deixando de cumprir com o ônus que lhe é atribuído no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, registre-se que o mero descumprimento contratual não é motivo ensejador de indenização moral, conforme já sedimentado por este Tribunal, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1035189-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

Logo, indevida indenização à parte recorrente, por tratar-se de mero descumprimento contratual, não evidenciando aflição e transtornos exacerbados a recorrente sem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,ambos,doCPC
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Rela
tor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025